Tribunal: STJ
Processo: 0391615-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1042192 - SP(2025/0391615-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDERSON LEONARDO SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RICHARD DA COSTA CERBINO - SP424695
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO. INTEMPESTIVIDADE DE
HABEAS CORPUS
APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. VOLUNTARIEDADE
RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de
impetrado em substituição a recurso próprio, no qual se
habeas corpus
buscava afastar o trânsito em julgado de condenação criminal ao argumento de ausência
de intimação pessoal do condenado e de vício na atuação do defensor.
2.
. Condenado pela prática do crime previsto no
§ 2o, incisos I e
Fato relevante
art. 157,
II, e § 3o, do Código Penal, redação anterior à
à pena de 12 anos, 7
Lei n. 13.654/2018,
meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, tendo
respondido ao processo em liberdade, assistido por defensor dativo.
3.
. O Tribunal de origem não conheceu de
, ao
As decisões anteriores
habeas corpus
fundamento de inadequação da via eleita e regularidade da intimação do defensor dativo.
A decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, alinhada a essa compreensão,
não conheceu do
substitutivo e não identificou ilegalidade flagrante a ser sanada de
writ
ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se, não obstante o não conhecimento do
impetrado em substituição a recurso próprio, haveria flagrante ilegalidade
habeas corpus
apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55554489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c1fa7b3d-6da5-4f74-aa25-a80af01535da

5. O
foi utilizado como sucedâneo de recurso próprio, em dissonância
habeas corpus
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda o manejo do
em
writ
substituição aos meios recursais adequados.
6. Nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, examinou-se a existência
art. 654,
de eventual flagrante ilegalidade para concessão de ordem de ofício, não se identificando
vício capaz de justificar intervenção excepcional.
7. A sentença condenatória, proferida em primeiro grau, foi regularmente publicada, e o
prazo de 5 dias para interposição de apelação criminal (art. 593, I, do Código de Processo
Penal) transcorreu integralmente, tendo a defesa apresentado o recurso muito após o
termo final, o que legitima o não conhecimento da apelação por intempestividade.
8. Conforme o
do Código de Processo Penal e a jurisprudência
art. 392, inciso II,
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente, para réu solto assistido por
defensor constituído ou dativo, a intimação do defensor da sentença condenatória, sendo
prescindível a intimação pessoal do acusado, reservada aos casos de réu preso (art. 392,
I, do CPP).
9. A atuação do defensor dativo foi reputada regular pelas instâncias ordinárias, não se
configurando falta de defesa, mas mera opção técnica quanto à interposição recursal,
hipótese regida pelo princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo
Penal), o que afasta a alegada nulidade.
10. Nos termos da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, somente a falta absoluta
de defesa gera nulidade absoluta; a alegação de deficiência defensiva exige
demonstração de prejuízo e, em regra, demanda análise aprofundada de matéria fático-
probatória, incompatível com a via estreita do
e de seu agravo regimental.
habeas corpus
11. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impropriedade do
para reexaminar premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem ou
habeas corpus
para rediscutir a suficiência da defesa técnica, o que impede a revisão, na via eleita, da
conclusão de que não houve desídia configuradora de nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do
e negou a concessão de ordem de ofício por ausência de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
Tese de julgamento:
1. O
impetrado em substituição a recurso próprio não deve ser conhecido,
habeas corpus
admitindo-se apenas a análise de eventual flagrante ilegalidade para concessão de ordem
de ofício.
2. Para réu que respondeu ao processo em liberdade, assistido por defensor constituído
ou dativo, é suficiente a intimação do defensor da sentença condenatória, sendo
dispensável a intimação pessoal do acusado, nos termos do
II, do Código de
art. 392,
Processo Penal.
3. A não interposição de recurso pelo defensor, em regra, configura exercício do
princípio da voluntariedade recursal e não gera nulidade processual, salvo demonstração
de efetiva falta de defesa e de prejuízo, o que não pode ser apurado mediante dilação
probatória na via do
.
habeas corpus
4. A alegação de deficiência de defesa técnica constitui nulidade relativa e exige prova
de prejuízo, não sendo possível reexaminar, em
e em agravo regimental a
habeas corpus
ele vinculado, as premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias quanto à
regularidade da atuação defensiva.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 2o, incisos I e II, e § 3o (redação anterior à
art. 157,
; CPP, arts. 392, incisos I a VI; 593, I; 574; 654, § 2o;
Lei n. 13.654/2018)
Súmula n. 523/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
738.224/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
STJ, RvCr
Terceira Seção, Rel.
12/12/2023;
5.525/DF,
Min. Laurita Vaz, DJe
STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, Rel.
17/09/2021;
181.969/MG,
Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), DJe
STJ, AgRg no HC
30/11/2023;
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
717.898/ES,
25/03/2022;
Documento eletrônico VDA55554489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c1fa7b3d-6da5-4f74-aa25-a80af01535da

STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
817.562/RS,
DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
30/06/2023;
812.438/SP,
Dantas, DJe
STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
29/06/2023;
704.718/SP,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
23/05/2023;
811.106/SP,
Cruz, DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita
22/06/2023;
819.078/SP,
Vaz, DJe 15/06/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
19/03/2026
25/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55554489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 31/03/2026 18:50:13
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: c1fa7b3d-6da5-4f74-aa25-a80af01535da

AgRg no HABEAS CORPUS No 1042192 - SP(2025/0391615-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: ANDERSON LEONARDO SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: RICHARD DA COSTA CERBINO - SP424695
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
SUBSTITUTIVO. INTEMPESTIVIDADE DE
HABEAS CORPUS
APELAÇÃO. INTIMAÇÃO DE RÉU SOLTO. VOLUNTARIEDADE
RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
O recurso
conheceu de
impetrado em substituição a recurso próprio, no qual se
habeas corpus
buscava afastar o trânsito em julgado de condenação criminal ao argumento de ausência
de intimação pessoal do condenado e de vício na atuação do defensor.
2.
. Condenado pela prática do crime previsto no
§ 2o, incisos I e
Fato relevante
art. 157,
II, e § 3o, do Código Penal, redação anterior à
à pena de 12 anos, 7
Lei n. 13.654/2018,
meses e 17 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 16 dias-multa, tendo
respondido ao processo em liberdade, assistido por defensor dativo.
3.
. O Tribunal de origem não conheceu de
, ao
As decisões anteriores
habeas corpus
fundamento de inadequação da via eleita e regularidade da intimação do defensor dativo.
A decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, alinhada a essa compreensão,
não conheceu do
substitutivo e não identificou ilegalidade flagrante a ser sanada de
writ
ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA55060644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:56
Código de Controle do Documento: 3ec9d3de-0610-474a-a3d3-b45ddcd8b231

4. A questão em discussão consiste em saber se, não obstante o não conhecimento do
impetrado em substituição a recurso próprio, haveria flagrante ilegalidade
habeas corpus
apta a justificar a concessão da ordem de ofício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
foi utilizado como sucedâneo de recurso próprio, em dissonância
habeas corpus
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que veda o manejo do
em
writ
substituição aos meios recursais adequados.
6. Nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal, examinou-se a existência
art. 654,
de eventual flagrante ilegalidade para concessão de ordem de ofício, não se identificando
vício capaz de justificar intervenção excepcional.
7. A sentença condenatória, proferida em primeiro grau, foi regularmente publicada, e o
prazo de 5 dias para interposição de apelação criminal (art. 593, I, do Código de Processo
Penal) transcorreu integralmente, tendo a defesa apresentado o recurso muito após o
termo final, o que legitima o não conhecimento da apelação por intempestividade.
8. Conforme o
do Código de Processo Penal e a jurisprudência
art. 392, inciso II,
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente, para réu solto assistido por
defensor constituído ou dativo, a intimação do defensor da sentença condenatória, sendo
prescindível a intimação pessoal do acusado, reservada aos casos de réu preso (art. 392,
I, do CPP).
9. A atuação do defensor dativo foi reputada regular pelas instâncias ordinárias, não se
configurando falta de defesa, mas mera opção técnica quanto à interposição recursal,
hipótese regida pelo princípio da voluntariedade recursal (art. 574 do Código de Processo
Penal), o que afasta a alegada nulidade.
10. Nos termos da Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal, somente a falta absoluta
de defesa gera nulidade absoluta; a alegação de deficiência defensiva exige
demonstração de prejuízo e, em regra, demanda análise aprofundada de matéria fático-
probatória, incompatível com a via estreita do
e de seu agravo regimental.
habeas corpus
11. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impropriedade do
para reexaminar premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem ou
habeas corpus
para rediscutir a suficiência da defesa técnica, o que impede a revisão, na via eleita, da
conclusão de que não houve desídia configuradora de nulidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA55060644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:56
Código de Controle do Documento: 3ec9d3de-0610-474a-a3d3-b45ddcd8b231

12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que não
conheceu do
e negou a concessão de ordem de ofício por ausência de
habeas corpus
flagrante ilegalidade.
Tese de julgamento:
1. O
impetrado em substituição a recurso próprio não deve ser conhecido,
habeas corpus
admitindo-se apenas a análise de eventual flagrante ilegalidade para concessão de ordem
de ofício.
2. Para réu que respondeu ao processo em liberdade, assistido por defensor constituído
ou dativo, é suficiente a intimação do defensor da sentença condenatória, sendo
dispensável a intimação pessoal do acusado, nos termos do
II, do Código de
art. 392,
Processo Penal.
3. A não interposição de recurso pelo defensor, em regra, configura exercício do
princípio da voluntariedade recursal e não gera nulidade processual, salvo demonstração
de efetiva falta de defesa e de prejuízo, o que não pode ser apurado mediante dilação
probatória na via do
.
habeas corpus
4. A alegação de deficiência de defesa técnica constitui nulidade relativa e exige prova
de prejuízo, não sendo possível reexaminar, em
e em agravo regimental a
habeas corpus
ele vinculado, as premissas fáticas firmadas pelas instâncias ordinárias quanto à
regularidade da atuação defensiva.
Dispositivos relevantes citados: CP,
§ 2o, incisos I e II, e § 3o (redação anterior à
art. 157,
; CPP, arts. 392, incisos I a VI; 593, I; 574; 654, § 2o;
Lei n. 13.654/2018)
Súmula n. 523/STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel.
738.224/SP,
Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
STJ, RvCr
Terceira Seção, Rel.
12/12/2023;
5.525/DF,
Min. Laurita Vaz, DJe
STJ, AgRg no RHC
Sexta Turma, Rel.
17/09/2021;
181.969/MG,
Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), DJe
STJ, AgRg no HC
30/11/2023;
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
717.898/ES,
25/03/2022;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
817.562/RS,
DJe
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro
30/06/2023;
812.438/SP,
Dantas, DJe
STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe
29/06/2023;
704.718/SP,
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti
23/05/2023;
811.106/SP,
Cruz, DJe
STJ, AgRg no HC
Sexta Turma, Rel. Min. Laurita
22/06/2023;
819.078/SP,
Vaz, DJe 15/06/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto em favor de ANDERSON
LEONARDO SANTOS SILVA contra a decisão que não conheceu do
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55060644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:56
Código de Controle do Documento: 3ec9d3de-0610-474a-a3d3-b45ddcd8b231

Consta que o agravante foi condenado ao cumprimento de 12 (doze) anos, 07
(sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento
do valor correspondente a 16 (dezesseis) dias-multa, por infração ao artigo 157, § 2o,
incisos I e II, e § 3o, do Código Penal redação anterior à Lei no 13.654/18.
Nas razões do presente recurso, a defesa sustenta que "não foi defensor
constituído que foi constituído e deixou o prazo transcorrer, mas sim um defensor dativo,
" (fl. 66).
nomeado pelo convenio da defensoria pública com a OAB/SP
Requer, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
pleito a julgamento pelo órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o presente
agravo regimental, concedendo a ordem pretendida.
O Ministério Público Federal manifestou ciência da decisão, à fl. 64.
Por manter a decisão ora agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
No presente recurso, o agravante pede a reversão do julgado ora agravado. Da
decisão impugnada, entretanto, colhe-se que analisou de forma devidamente
fundamentada os pontos apresentados.
O
foi impetrado contra acórdão em substituição a recurso próprio. Diante
writ
dessa situação, não foi conhecido, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (AgRg no HC n.
Quinta Turma, Min. Rel. Joel Ilan Paciornik, DJe de

738.224/SP
.
12/12/2023)
Tendo em conta, contudo, o disposto no artigo 654, § 2o, do Código de
Processo Penal, passo à análise de possível ilegalidade flagrante que autorize a concessão
da ordem de ofício.
Para uma melhor análise da controvérsia, transcrevo as razões de decidir
do colegiado de origem (fls. 8-14):
[...] Com efeito, a r. sentença condenatória foi
disponibilizada no DJe em
considerando-se publicada em
31/10/2024,
primeiro dia útil subsequente (pág. 469).
01/11/2024,
Feitas tais considerações, cediço que o prazo legal para a
interposição de recurso de apelação criminal é de 05 (cinco) dias (artigo
593, I, do Código de Processo Penal), e teve início, para o Dr. Defensor
(pág. 356) em
ou seja, um dia após a publicação da r.
04/11/2024,
sentença condenatória, tendo por marco final o dia 08/11/2024.
Documento eletrônico VDA55060644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:56
Código de Controle do Documento: 3ec9d3de-0610-474a-a3d3-b45ddcd8b231

Nada obstante, a Douta Defesa interpôs referido apelo
apenas em
(págs.
), após, portanto, o decurso do
05/12/2024
470/476
prazo legal, o que conduz ao não conhecimento da irresignação. [...]
Anoto, ainda, que o acusado não foi pessoalmente intimado
da r. sentença condenatória, pois nos termos do artigo 392, incisos I e
II, do Código de Processo Penal, a intimação pessoal do réu condenado
é dispensável, mesmo estando representado por advogado dativo, uma
vez que respondeu à ação penal em liberdade. [...]

A Terceira Seção desta Corte Superior já se debruçou sobre a matéria,
estabelecendo que
é que exige maior
apenas a sentença condenatória em sentido estrito
cautela quando da intimação, não se exigindo tamanho rigor naqueles casos em que a
condenação se dá, ou mesmo se restabelece (ou até majora), nos graus superiores.
In verbis:
[...] Inexiste nulidade por não ter o Requerente sido
intimado, pessoalmente, da decisão que deu provimento ao recurso
especial para restabelecer a condenação. A necessidade de intimação
pessoal do réu diz respeito tão-somente à sentença condenatória stricto
, não sendo aplicável às
sensu
decisões prolatadas em graus superiores
de jurisdição que condenam originariamente ou que restabelecem a
proferida em instância pretérita. Nesse caso, é
condenação
suficiente,
em relação a Acusados patrocinados por advogados constituídos, a
ou
intimação do causídico por meio da publicação no Diário da Justiça
outro meio de intimação das decisões judiciais. Ofensa aos arts. 392,
inciso II e 577,
, do Código de Processo Penal, não
caput
caracterizada (RvCr n.
Terceira Seção, Rela. Mina. Laurita
5.525/DF,
Vaz, DJe de
grifei).
17/9/2021,

É o caso dos autos e os próprios é que confirmam que o patrono dativo à
época teria sido intimado devidamente, porém, deixara o seu prazo transcorrer.
Ora, acerca da necessidade de intimação pessoal do réu da sua sentença
, tem-se que a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no
condenatória
sentido de que, conforme o
II, do Código de Processo Penal, é suficiente a
art. 392,
intimação de
, quando se tratar de acusado
,
da
defensor constituído
solto prescindindo
intimação pessoal do que respondeu ao processo em liberdade.
Nesse sentido, transcrevo o teor do mencionado dispositivo legal, verbis:
Art. 392. A intimação da sentença será feita:
I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso;
Documento eletrônico VDA55060644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:56
Código de Controle do Documento: 3ec9d3de-0610-474a-a3d3-b45ddcd8b231

II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído,
quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado
fiança;
III - ao defensor constituído pelo réu, se este, afiançável, ou
não, a infração, expedido o mandado de prisão, não tiver sido
encontrado, e assim o certificar o oficial de justiça;
IV - mediante edital, nos casos do n. II, se o réu e o defensor
que houver constituído não forem encontrados, e assim o certificar o
oficial de justiça;
V - mediante edital, nos casos do n. III, se o defensor que o
réu houver constituído também não for encontrado, e assim o certificar
o oficial de justiça;
VI - mediante edital, se o réu, não tendo constituído
defensor, não for encontrado, e assim o certificar o oficial de
justiça (grifei).

Acerca da intimação do réu solto: "respondendo ao processo em liberdade e
com advogados constituídos atuantes no feito, não há necessidade de que haja intimação
pessoal do acusado a respeito da sentença, consoante o
II, do CPP. A
art. 392,
(art. 392, I,
intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu preso
(AgRg no RHC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des.
do CPP)"
181.969/MG,
Convocado do TJDFT, DJe de
grifei).
30/11/2023,
Sobre a questão posta e a
em casos tais:
voluntariedade recursal
Segundo entendimento jurisprudencial consolidado no
âmbito desta Corte Superior, é dispensável a intimação pessoal do réu
solto, sendo suficiente a comunicação pelo órgão oficial de imprensa,
no caso de estar assistido por advogado constituído, ou pessoal, nos
casos de patrocínio pela Defensoria Pública ou por defensor dativo. A
intimação pessoal somente é exigida da sentença que condena o réu
preso, conforme o art.
do Código de Processo
art. 392, inciso I,
Penal. Neste caso, a defesa técnica foi regularmente intimada e deixou
de apresentar tempestivamente o recurso contra a sentença
condenatória. Cerca de um ano após a certificação do trânsito em
julgado, o agravante compareceu ao cartório da Vara manifestando
interesse em recorrer da sentença, de maneira que, no momento em que
se declarou o encerramento da prestação jurisdicional, não havia
informação a respeito do desejo do réu em se insurgir contra a decisão
condenatória, sendo certo que a questão relativa a eventuais
divergências sobre esse tema entre o réu e seus representantes técnicos
não foi examinada pelo Tribunal de origem, de modo que, sem a
delimitação das premissas fáticas, não é possível que esta Corte se
pronuncie sobre o tema. A inércia recursal do advogado constituído não
Documento eletrônico VDA55060644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:56
Código de Controle do Documento: 3ec9d3de-0610-474a-a3d3-b45ddcd8b231

caracteriza, por si só, vício ensejador do reconhecimento de nulidade
processual, pois vige entre nós o princípio da voluntariedade recursal
(AgRg no HC n.
(art. 574 do Código de Processo Penal)
717.898/ES,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
grifei).
25/3/2022,

Não verificada atuação deficiente da defesa até então atuante
na ação penal, indicando a instância ordinária exercício adequado dos
causídicos escolhidos pelo paciente, sem flagrante desídia, inclusive na
opção de não interposição de recurso de apelação, pois vigora, no
(AgRg
sistema processual pátrio, o princípio da voluntariedade recursal
no RHC n.
Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des.
181.969/MG,
Convocado do TJDFT, DJe de
grifei).
30/11/2023,

Nesse contexto, não se pode falar em direito de postergar o trânsito em
julgado com o uso do sistema recursal ou em condenação por si só como um prejuízo,
quando esta não passou de uma conclusão do caderno processual.
Ainda, consolidou-se, no âmbito dos Tribunais Superiores, o entendimento de
que apenas a
de defesa constitui nulidade absoluta da ação penal, sendo certo que
falta
eventual alegação de sua insuficiência, para que seja apta a macular a prestação
jurisdicional, deve ser acompanhada do respectivo debate, tratando-se, pois, de nulidade
.
relativa
Tal entendimento, a propósito, encontra-se firmado na Súmula n. 523, STF:
"No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência
só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".
De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do
(e do seu recurso) para a análise de
habeas corpus
teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC
30/6/2023;
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
HC n.
812.438/SP,
29/6/2023;
Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de
e AgRg no HC
704.718/SP,
23/5/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
811.106/SP,
22/6/2023)
Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser
mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no HC n.
Sexta Turma, Rela.
819.078/SP,
Mina. Laurita Vaz, DJe de
.
15/6/2023)
Documento eletrônico VDA55060644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:56
Código de Controle do Documento: 3ec9d3de-0610-474a-a3d3-b45ddcd8b231

Ante o exposto,
ao agravo regimental, mantendo a decisão
nego provimento
agravada por seus próprios fundamentos.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55060644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/03/2026 14:59:56
Código de Controle do Documento: 3ec9d3de-0610-474a-a3d3-b45ddcd8b231

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.042.192 / SP
Número Registro: 2025/0391615-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00009874720178260323 9874720178260323
Sessão Virtual de
a
19/03/2026
25/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RICHARD DA COSTA CERBINO
ADVOGADO
: RICHARD DA COSTA CERBINO - SP424695
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ANDERSON LEONARDO SANTOS SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANDERSON LEONARDO SANTOS SILVA (PRESO)
ADVOGADO : RICHARD DA COSTA CERBINO - SP424695
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55364475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:17:01
Código de Controle do Documento: 2c0768e3-d63e-4604-a5c8-b400da0dc5cb

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/03/2026
25/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55364475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/03/2026 01:17:01
Código de Controle do Documento: 2c0768e3-d63e-4604-a5c8-b400da0dc5cb